Tribunal: STF
Processo: HC 252355
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO PROCESSO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josiel Antonio Nogueira, advogado, em 13.2.2025, em benefício de Daniel Inacio Nogueira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 954.389/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 23.2.2024, com posterior conversão da prisão em preventiva, pela apontada prática do crime de estelionato, na forma tentada (caput do art. 171 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal).



    3. Em 10.4.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 903.800/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça em favor do paciente, foi concedida a ordem, de ofício, “para revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvada a aplicação de outras cautelares mais brandas pelo Juízo de primeiro grau, entre elas o monitoramento eletrônico” (fl. 8, e-doc. 5).



    4. Em 11.4.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Limeira/SP determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e fixou medidas cautelares, nos seguintes termos:



    “Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu Daniel Inacio Nogueira, que servirá como termo de compromisso de comparecer a todos os atos do processo, observando-se as medidas cautelares impostas previstas no artigo 319, incisos I, (comparecimento trimestral em Juízo, para informar e justificar atividades), IV (não se ausentar da comarca sem autorização judicial), V (recolhimento noturno entre 22 hs e 6 hs), e IX (monitoração eletrônica) do Código de Processo penal, cujo descumprimento poderá resultar em prisão cautelar nos termos expostos na liminar parcialmente deferida” (e-doc. 6).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2266848-14.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Consta do sítio eletrônico daquele Tribunal estadual que, em 20.9.2024, a 11ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. 



    6. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 954.389/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.12.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, desde 11.4.2024, “o réu vem sendo monitorado pelas autoridades públicas, sem qualquer previsibilidade de quando haverá prolação de sentença, fato que certamente impinge em desproporcionalidade da medida pelo indevido excesso de prazo, sendo de rigor sua revogação e/ou substituição por outras medidas cautelares menos gravosa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente é empresário individual e exerce a função de vendedor autônomo, e até antes de sua prisão em flagrante o paciente viajava diuturnamente Brasil a fora visitando clientes e comercializando fios e tecidos. 



    Ocorre que mesmo após a concessão de sua liberdade provisória, por conta do monitoramento eletrônico domiciliar, o paciente se encontra impossibilitado de trabalhar, pois não pode se ausentar da comarca sem autorização judicial e deve se recolher domiciliarmente no período noturno entre 22h e 06h, contudo, conforme informado o paciente necessita de viajar diuturnamente em todo território nacional para visitar seus clientes e comercializar fios e tecidos, por conseguinte não possui local fixo nem horários regulares de trabalho. 



    Em decorrência de tal restrição, o paciente vem passando por sérias dificuldades financeiras, com alugueis e contas em atraso, vivendo atualmente de ajuda de amigos e familiares para sobreviver” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Paciente é portador de neoplasia maligna da próstata, moléstia classificada no CID 10 C61 sendo que mesmo necessita de tratamento regular e continuo, conforme Relatório Médico atestado pelo Dr. André Luiz Gumero, CRM: 97105 (fls.94). E por consequência deve regularmente comparecer no Hospital PUC CAMPINAS, a fim de dar continuidade ao seu tratamento de saúde (docs. 309/310 e 318/411)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que, “caso o paciente venha ser condenado pela pratica do crime reportado na denúncia, sabemos que a sua pena não ultrapassara o patamar de 01 ano, portanto pelo tempo que o paciente se encontra em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico somado ao período em que esteve recluso preventivamente o paciente já cumpriu integralmente a eventual reprimenda penal” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’ e diante de ato coator cometido pelas autoridades impetradas, consubstanciada em manifesta ilegalidade, pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que haja, desde logo, a REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, para que o paciente continue aguardando a instrução criminal em liberdade sem restrição, aplicando-se, se o caso, medidas cautelares diversas, a fim de que o paciente possa continuar trabalhando honestamente em liberdade.



    Ademais, seja o presente pedido de Habeas Corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 954.389/SP.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    O impetrante não juntou ao processo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Habeas Corpus n. 2266848-14.2024.8.26.0000, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao rejeitar a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realçou inexistência de desídia na condução do processo :



    “Pois bem. Em matéria de excesso de prazo, vigora o princípio da razoabilidade, segundo o qual o exame de eventual demora para a conclusão da instrução não pode estar apoiado apenas em mera soma aritmética. Na verdade, devem ser observadas as peculiaridades de cada caso isoladamente, somente autorizando o relaxamento da prisão aquele atraso que puder ser atribuído à acusação ou ao juízo apontado como coator.



    No caso, não há desídia do Magistrado na condução do processo. A audiência marcada para o dia 7 de agosto de 2024 não se realizou em razão do aditamento da denúncia, para incluir no polo passivo da demanda o corréu Dario Nunes de Freitas, que teve contra si revogado o acordo de não persecução penal, em virtude do descumprimento das condições.



    Ademais, a despeito da restrição parcial decorrente das cautelares, é conveniente ressaltar que o paciente está em liberdade e a monitoração eletrônica não impede que ele realize as atividades rotineiras.



    Ante tal contexto, não se vislumbra presente constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.



    Recomenda-se, porém, ao juízo de origem a adoção de providências para o célere andamento do feito, a fim de evitar a ocorrência de excesso de prazo para aformação da culpa” (texto obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada nesta impetração, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 954.389/SP, afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ressaltou a inviabilidade de abrandamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, pela possibilidade concreta de reiteração delitiva. Extrai-se daquele julgado:



    “No caso, não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal. 



    Ou seja, o feito somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo. 



    Ressalto, ademais, que a restrição à liberdade do paciente já foi abrandada por esta Corte em ocasião prévia. Como resultado, foram-lhe aplicadas as medidas de comparecimento trimestral em juízo; proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial; recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico. 



    A defesa almeja a revogação das medidas impostas com a finalidade de exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, com a qual viajaria por todo o país. 



    Entretanto, o abrandamento pleiteado é inviável, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao paciente exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. 



    Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 



    Diante dessas circunstâncias, revela-se suficiente reforçar a recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao feito, de modo a evitar a configuração de constrangimento ilegal” (fls. 3-4, e-doc. 7).



     13. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, ocorrida em 23.2.2024, bem como do início da monitoração eletrônica, em 11.4.2024, é de se considerar não comprovada, na espécie, teratologia ou ilegalidade manifesta, que poderia autorizar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    Extrai-se do andamento processual da Ação Penal n. 1500142-86.2024.8.26.0551, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a denúncia foi recebida em 20.3.2024, a defesa prévia foi apresentada e recebida em 8.4.2024 e foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 7.8.2024.



    O Tribunal de Justiça paulista esclareceu que “a audiência marcada para o dia 7 de agosto de 2024 não se realizou em razão do aditamento da denúncia, para incluir no polo passivo da demanda o corréu Dario Nunes de Freitas, que teve contra si revogado o acordo de não persecução penal, em virtude do descumprimento das condições”.



     Em 2.10.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Limeira/SP proferiu despacho, no qual esclareceu que, “ante a remoção do Juiz titular, Dr.Rogério Danna Chaib”, aquela Vara seria “assumida pelo Juiz a ser designado”, devendo ser aguardada “a adequação da pauta a ser feita por ele”.



    O Superior Tribunal de Justiça, em 11.12.2024, rememorou que “a restrição à liberdade do paciente já foi abrandada”, pois ele responde ao processo em liberdade. Assentou que “o abrandamento pleiteado é inviável, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas”, atentando ao fato de ser o paciente reincidente específico. Reforçou a recomendação ao juízo para que dê prioridade ao processo.



    Não se comprova duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. 



    Pelo que demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do feito na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, e estão sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal. Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. ‘Operação Fake Money’. Manutenção de medidas cautelares diversas da prisão. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão fixadas ao agravante pelas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se presentes os motivos que ensejam a imposição e manutenção de medidas alternativas ao cárcere. III. Razões de decidir 3. As razões de agravo regimental não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 4. Para a decretação de qualquer restrição cautelar, seja prisão ou medida diversa, deve-se observar a ‘necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais’ e a ‘adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’ (CPP, art. 282, I e II). 5. As instâncias de origem demonstraram a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, concluindo-se que houve idônea fundamentação, baseada em elementos concretos, para a imposição e a manutenção das medidas cautelares, as quais são necessárias para o momento processual em que o feito se encontra (apresentação de resposta à acusação, tendo em conta o aditamento da denúncia, e subsequente instrução processual). 6. Se ainda perdura a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não há ilegalidade na prorrogação das medidas cautelares, não havendo que se falar em excesso de prazo. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 240.106-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE VEREADOR MUNICIPAL PROCESSADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AFASTAMENTO DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Magistrado de primeiro grau, ao impor as medidas cautelares alternativas ao paciente, utilizou-se de fundamentação idônea, razoável e proporcional. Daí por que o acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em casos semelhantes. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. III – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa, que conta com 8 acusados, representados por advogados distintos, e na qual são examinados crimes complexos que teriam sido cometidos em detrimento da Administração Pública. Além disso, a denúncia já foi recebida e o processo aguarda a apresentação de resposta à acusação por todos os denunciados. IV – Não se verifica inércia do Poder Judiciário caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). V – Agravo regimental improvido” (HC n. 241.055-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A imposição de medida alternativa à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo associado ao estado de liberdade, sobretudo quando presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva. 2. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo na formação da culpa e, em consequência, no implemento de medida cautelar diversa da prisão pressupõe falta de razoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 236.051-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2024).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora